Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730230-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSÉ LUCIANO ARANTES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 10957476. Com relação ao recurso especial de ID 45566373, interposto após a reapreciação pela Turma Julgadora, uma vez que não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o novo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ, revela-se descabida a interposição de novo apelo constitucional com inovação de tese. Admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO recurso especial de ID 11130521 e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 45566373. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014